Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DECORRENTE DE OMISSÃO. REJEITADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TESES NÃO ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de locação, determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias e condenar os requeridos ao pagamento dos alugueres e demais encargos em atraso.
2. Não há se falar em nulidade da sentença decorrente de omissão, haja vista ter o magistrado expressamente declarado a impossibilidade de se verificar eventual onerosidade excessiva, caso fortuito e força maior ou aplicação da teoria da imprevisão, por não constituírem matéria de defesa.
3. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Eventualidade, segundo o qual, ressalvadas as hipóteses do art. 342 do CPC, toda a matéria de defesa deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão.
4. Em face de as teses não terem sido arguidas em sede de contestação, tampouco se enquadrarem em uma das hipóteses excepcionais prevista no art. 342 do CPC, incabível sua análise, haja vista restar a matéria fulminada pela preclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.